Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
O paciente foi preso em flagrante, em 12.3.20, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. A prisão foi após campana realizada para apurar denúncias anônimas de comercialização de drogas e de armas no bairro Jardim Roriz – Planaltina/DF (ID 9510263). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 14.3.20, na audiência de custódia, como garantia da ordem pública (ID 15334594, p. 37). O crime, de natureza grave, nas circunstâncias em que ocorreu, revela a periculosidade do paciente. Depois de denúncias anônimas feitas contra o paciente, foram apreendidos, na casa dele, cerca de 30g de maconha e oito comprimidos de rophynol. Além dos entorpecentes, foram encontrados grande quantia em dinheiro, em notas variadas (R$ 306,00), uma arma de fogo tipo pistola e seis munições. E, ainda, anotações que sugerem contabilidade do tráfico de drogas “pois havia nomes de indivíduos envolvidos no mundo do crime na região e valores logo após seus respectivos nomes, tudo bem característico como utilizado na mercancia de entorpecentes” (ID 15334594, p. 34) As drogas, o dinheiro em notas de diferentes valores, a arma e as anotações referente à mercancia, dão indícios da traficância cometida pelo paciente. Ademais, há indícios de que o paciente integra associação para o tráfico que atua na região. Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente é o atual líder da gangue “Roriz de Cima” – “grupo que vem rivalizando com a Gangue do Half há cerca de um ano” - e vem “fomentando a famigerada guerra de gangues, problema crônico na cidade de Planaltina/DF, trazendo grande termos, principalmente no bairro Jardim Roriz”(ID 15334594 , p. 19/20). E o modus operandi do paciente foi detalhadamente descrito no auto de prisão em flagrante: ele ficava na parte superior da sua residência, olhando para rua e observando os que passavam e tinha apoio de vigilância de adolescentes, os quais também faziam a entrega das drogas (ID 15334594, p. 20). Tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, justificando a constrição cautelar como garantia da ordem pública. Pelo mesmo motivo, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Com efeito, as evidências são de que, em liberdade, o paciente continuará cometendo o crime de tráfico de drogas. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). O tráfico de substâncias entorpecentes fomenta demais práticas criminosas, principalmente, os crimes contra o patrimônio e a vida. Daí por que a imputação feita ao paciente é considerada tão gravosa. Mesmo que se considere o argumento do impetrante de que o paciente tem residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis do paciente não autorizam, por si, a revogação da prisão cautelar. E não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente – preso por tráfico de drogas e porte irregular de arma de fogo de uso permitido -, se condenado, será beneficiado com regime menos gravoso ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Confira-se: “(...) Violação ao princípio da homogeneidade. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. (...).” (HC 547239/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, 3.12.19, DJe 12.12.19); “(...) não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares no particular, pois não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, antecipar provável pena a ser aplicada ou colocação do paciente em regime menos gravoso. (...)” (HC 398908/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 27.6.17, DJe 1.8.17). Quanto ao pedido de prisão domiciliar, a lei faculta ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando há prova idônea de que o homem é o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos (art. 318, VI, do CPP). Ocorre que o paciente não é o pai da criança que diz ser o provedor. É seu enteado, filho de sua companheira – certidão de nascimento ao ID 15334593. E ainda que considerasse o argumento de que mantém o enteado, não trouxe aos autos nada que prove ser o único responsável pelo sustento da criança. No que se refere ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia do Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Há notícia de que, no dia 20.3.20, a MM. juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). E ainda que, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal teria destinado local próprio para presos cautelares. Até o momento, não há notícia de caso de contaminação no sistema penitenciário do DF. As medidas restritivas a todos que tem acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer. Saliente-se, ainda, que o paciente não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que dispõe: “Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.” Não há, pois, risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia do Covid-19. Não há constrangimento ilegal. Está presente um dos requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.